Tribunal: TJMT
Processo: 1036275-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036275-53.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DONATO KLAFKE - CPF: 219.983.619-34 (RECORRIDO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA-MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança, impetrado por
Donato Klafke
, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental
e pelo
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural
,
que determinou às autoridades coatoras observarem os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente ao Cadastro Ambiental Rural MT150025/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Lote Pompéia/Fazenda Sonho Meu II, localizado no município de Santo Afonso (MT) (id. 156855667).

Sem recurso voluntário (id. 156855671).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 157469651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança, impetrado por
Donato Klafke
, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental
e pelo
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural
,
que concedeu a ordem segurança (id. 156855667).

O Mandado de Segurança, impetrado por
Donato Klafe
, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental
e pelo
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural
,
consistente na omissão em analisar o pedido de Cadastramento Ambiental Rural no MT150025/2018, busca a análise do citado pleito administrativo devido à extrapolação do prazo legal para tal desiderato - Portaria no 389 SEMA e Estadual no 7692/2002, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Para tanto, sustenta que
em 16/12/2021 protocolou junto ao órgão ambiental estadual o pedido de análise do CAR, no entanto, mesmo após 6 (seis) meses, não obteve resposta, ou seja, decisão de deferimento ou indeferimento do pedido, inércia que vem lhe causando prejuízos no desenvolvimento de sua atividade rural e fere as regras normativas que regem a matéria
(id. 156855652).

O magistrado singular, confirmando a liminar concedida, julgou parcialmente procedente a ação
(id. 156855667)
:

“(...) CONCEDO PARCIAMENTE A SEGURANÇA
apenas para, confirmando a liminar concedida nos autos, determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA
, referente ao
Cadastro Ambiental Rural MT150025/2018
, relacionado ao imóvel rural denominado
Lote Pompéia/Fazenda Sonho Meu II, localizado no município de Santo Afonso (MT)
(...)”

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se ocorreu, ou não, inércia das autoridades impetradas em analisar
o pedido administrativo do Impetrante, relativo ao CAR n
MT150025/2018
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

A prova revela que o Impetrante
protocolou junto ao órgão ambiental, na data de 15/12/2021, pedido

que busca validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT150025/2018, referente

imóvel rural de sua propriedade,
denominado Lote Pompéia/Fazenda Sonho Meu II, localizado no município de Santo Afonso (MT),
mas, até a impetração do
mandamus,

em 22/09/2022,
consta como pendente de análise pela Administração Pública

(
id. 156855665
)
.

Demonstra que a autoridade apontada como coatora não apresentou justificativa plausível para a demora na tomada de decisão no citado processo administrativo
, que ultrapassou o prazo de 6 (seis) meses.

É sabido que o art.5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5
o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1o, da referida lei. Confira-se:

“Art. 1o - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1o - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2o - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico. (Negritei).

Ressalte-se, ainda, que a Lei Estadual no. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2o.

A propósito, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2o , ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14,
caput
, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6o, §1o, da Lei no. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA no. 237/1997, editou a Portaria no. 389, de 06 de agosto de 2015, em que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que deverão ser observados pela Administração Pública, quando da apreciação de pedidos administrativos que objetivem o licenciamento e(ou) autorização ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2o,
in verbis
:

“Art. 2o -
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.” (Destaquei)

Considerando essas premissas, conclui-se que, nas ações mandamentais, iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-08-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002; e, nas iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06/08/2015 –, os prazos para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e (ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na referida Portaria.

Veja que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual está atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

No caso em apreço, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi ultrapassado. Logo, é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. ́

Trata-se do poder-dever, de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado, sob pena de configurar violação ao direito, líquido e certo do Impetrante, de não aguardar, indefinidamente, por análise definitiva do pleito administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – PRAZO FIXADO NA RESOLUÇÃO CONAMA N.° 237/97 E PORTARIA N.° 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Resolução CONAMA n.° 237/97 e Portaria n.° 389/2015/SEMA/MT, a Administração Pública tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo, ou relatório, de impacto ambiental e(ou) audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. (N.U 1016737-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023) (Destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
–
OMISSÃO
–

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
–
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE
–

APRECIAÇÃO
APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR
–
INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE
–
TEMA ALHEIO AO OBJETO DA IMPETRAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE AMEAÇA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

A
demora
injustificada da autoridade pública em apreciar
requerimento
administrativo em prazo razoável viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.
A pretensão de impor à autoridade pública a consideração do decidido nas ADIs 43 e 44 não representa qualquer ameaça a direito líquido e certo do impetrante.” (N.U 1002299-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

(Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF). (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.
(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei)

Partindo dessas premissas e evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto,
RATIFICO

a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023